Tribunal: TJSP
Processo: 2283654-32.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Santa Bárbara d ́Oeste. Lei Municipal no 4.229, de 16 de junho de 2021, que "Institui no Município de Santa Bárbara d'Oeste, o Programa de Recuperação Fiscal Municipal – REFIS, dando outras providências". Expressões contidas no texto legal que tratam de Direito Processual Civil. Afronta ao Princípio Federativo. Competência privativa da União para

Ementa:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Município de Santa Bárbara d ́Oeste. Lei Municipal no 4.229, de 16 de junho de 2021, que "Institui no Município de Santa Bárbara d'Oeste, o Programa de Recuperação Fiscal Municipal – REFIS, dando outras providências". Expressões contidas no texto legal que tratam de Direito Processual Civil. Afronta ao Princípio Federativo. Competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual. Ofensa ao art. 22, inciso I, da CF e ao artigo 144, da Constituição Bandeirante. Inconstitucionalidade da expressão "a qual ficará suspensa até o término do cumprimento do parcelamento celebrado", constante do parágrafo único do art. 6o. Ausência de vícios, no entanto, na expressão "mandado de segurança; em ação ordinária ou em por qualquer outra medida judicial", prevista no § 2o do artigo 2o, e no artigo 7o, da referida lei, que estabelece a necessidade de renúncia ao direito de discutir a exigibilidade dos créditos para adesão ao referido programa. Questão que não versa sobre direito processual à justificar o reconhecimento do vício mencionado. Tema que, ademais, já foi objeto de apreciação por este C. Órgão Especial em sede de arguição de inconstitucionalidade.
AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.